Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado nos autos, que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime disposto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado), é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que, conforme se depreende das provas contidas nos autos, a apelante concorreu eficazmente para a prática do delito em comento.
4. Uma vez expedida a carta de guia é competente o juízo das execuções para aplicar o instituto da Detração Penal bem como readequar o regime de cumprimento da pena, conforme o caso. Precedentes. TJDFT.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.